Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-55.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPRA E VENDA. Loteamento. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega do lote negociado. Detalhe relevante do negócio jurídico. Hipótese de caso fortuito ou força maior

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ausência de recurso dos autores e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPRA E VENDA. Loteamento. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega do lote negociado. Detalhe relevante do negócio jurídico. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Incidência do regime de responsabilidade civil solidária estabelecido pelo CDC (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o).

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal correspondente ao valor do aluguel do imóvel negociado durante o período de atraso, fixada em a 0,5% do valor contratual do bem. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006167-55.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes SP 12
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HELIO SEIBEL e
RESIDENCIAL RAPOSO TAVARES LTDA, são apelados ARTHUR DA SILVA
BERTOZZI e IRANI BORGES ALVES BERTOZZI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
2
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152
Apelantes: SP 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HELIO
SEIBEL e RESIDENCIAL RAPOSO TAVARES LTDA
Apelados: Arthur da Silva Bertozzi e Irani Borges Alves Bertozzi
Comarca: Cotia
Voto no 27637
DANOS
MORAIS.
Sentença
que
julgara
improcedente o pedido de indenização por
danos morais. Ausência de recurso dos
autores e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e
1.013, caput, do CPC).
COMPRA E VENDA. Loteamento. Propriedade
imóvel. Data prevista para entrega do lote
negociado. Detalhe relevante do negócio
jurídico. Hipótese de caso fortuito ou força
maior não configurada (Súmula 161 do TJ-
SP).
Ilicitude
objetiva.
Inadimplemento
relativo caracterizado. Incidência do regime
de
responsabilidade
civil
solidária
estabelecido pelo CDC (arts. 7o, parágrafo
único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o).
DANOS
MATERIAIS.
Lucros
cessantes.
Quantia mensal correspondente ao valor do
aluguel do imóvel negociado durante o
período de atraso, fixada em a 0,5% do valor
contratual
do
bem.
Admissibilidade
e
adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para condenar as rés
solidariamente no pagamento de quantia mensal correspondente
a 0,5% do valor contratual do imóvel, no período entre
29/08/2014 até a efetiva entrega do bem com todas as
benfeitorias previstas no memorial descritivo do empreendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
3
(fls. 588/593); apelam os réus.
A corré Scopel Sp 12 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em síntese, que: a) não há se falar em
inadimplemento contratual, ante a caracterização de hipótese de
caso fortuito; e, b) é descabida a condenação no pagamento de
indenização por lucros cessantes (fls. 623/638).
Os corréus Residencial Raposo Tavares
Ltda. e Helio Seibel aduzem, em síntese, que: a) a corré Scopel
Sp 12 é a única e exclusiva responsável pelo atraso na
conclusão
do
empreendimento
imobiliário;
b)
restou
caracterizada hipótese de caso fortuito ou força maior; e, c) não
há se falar em indenização por lucros cessantes (fls. 643/658).
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos (fls. 663/671 e 675/687).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
689/690).
É o relatório.
A r. sentença recorrida não merece
reforma.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso dos autores,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do
CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
4
2. Do inadimplemento contratual dos réus
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção
amealhados
permite
constatar
que
restou
incontroverso que os réus não cumpriram tempestivamente com
sua obrigação contratual de entregar o imóvel negociado nos
moldes pactuados.
Ademais,
ainda
que
tenha
havido
anuência do Município em relação à prorrogação do prazo para
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, é
inexorável concluir pela impossibilidade de extensão da aludida
dilação aos consumidores, que contrataram com base no prazo
fixado na avença.
Se era intenção dos fornecedores fixar a
possibilidade de prorrogação do prazo para entrega plena do
imóvel negociado, deviam tê-lo feito de forma expressa,
inequívoca e certa em face dos consumidores, em atendimento
ao dever basal de informação, inerente às relações de consumo.
A ausência do referido comportamento
negativa o dever de confiança, transparência e boa-fé objetiva
(art. 421 do CC), caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio
contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática
iterativa nesta Corte e no C. STJ.
A hipótese é de interpretar-se o negócio
do modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC),
aplicando-se o princípio da transparência e vulnerabilidade do
consumidor (arts. 4o, caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e
4o do CDC).
Por outro lado, argumentam os réus no
sentido de que o atraso na conclusão da obra teve origem em
ação de nunciação de obra nova proposta por terceiro e também
em entraves perante o Poder Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
5
Contudo, tem-se que tais circunstâncias
são inerentes à atividade empresarial exercida pelos recorrentes,
de forma a não constituir hipótese de caso fortuito ou força maior
hábil a romper o nexo de causalidade, tal e qual dispõe a Súmula
161 deste Tribunal, in verbis:
“Não constitui hipótese de caso fortuito
ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas encerram
'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente.”
Lívida, portanto, a mora debitoris dos
réus, de modo que é de rigor a sua responsabilidade civil pelos
prejuízos que dela decorrem (art. 389 do CC).
Neste aspecto, é fundamental considerar
a aplicabilidade do regime de responsabilidade civil solidária
estabelecido pelo CDC (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14,
caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90).
Cristalina, portanto, a legitimidade passiva
de todos os réus para figurar no polo passivo da presente
relação jurídica processual, sobretudo porque inseparável a
cadeia negocial a qual se vinculara.
Neste aspecto, merece destaque o escólio
de CLAUDIA LIMA MARQUES, in verbis:
“A cadeia de fornecimento é um
fenômeno econômico de organização do modo de
produção e distribuição, do modo de fornecimento de
serviços complexos, envolvendo grande número de
atores que unem esforços e atividades para uma
finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no
mercado produtos e serviços para os consumidores. O
consumidor muitas vezes não visualiza a presença de
vários fornecedores, diretos e indiretos, na sua relação
de consumo, não tem sequer consciência no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
6
dos serviços, principalmente de que mantém relação
contratual com todos ou de que, em matéria de
produto, pode exigir informação e garantia diretamente
daquele fabricante ou produtor com o qual não
mantém contrato. A nova teoria contratual, porém,
permite esta visão de conjunto do esforço econômico
de
'fornecimento'
e
valoriza,
responsabilizando
solidariamente, a participação desses vários atores
dedicados a organizar e realizar o fornecimento de
produtos e serviços” (Contratos no Código de Defesa
do
Consumidor:
o
novo
regime
das relações
contratuais. 6a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 415-416)
3. Dos danos materiais
Configurada o inadimplemento dos réus,
impõe-se a sua condenação no pagamento de indenização pelos
danos materiais experimentados pelos consumidores em razão
da impossibilidade de disponibilização plena do lote negociado.
Essa verba indenizatória flui naturalmente
da simples negativa de disponibilidade da propriedade objeto do
negócio jurídico.
Nesse sentido, são os precedentes, por
amostragem, que reconhecem essa admissibilidade, a saber:
REsp
1.335.554/RJ,
Rel.
Min.
SIDNEI
BENETI;
REsp
953.907/MS, Rel. Min. NANCY NDRIGHI; REsp 968.091/DF, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES e muito recentemente AgRg no
AREsp 525.614/MG, Rel. Min LUIZ FELIPE SALOMÃO, j. em
19/08/14.
Em igualdade, é o que dispõe a Súmula
162 do TJ-SP, aplicável por analogia à hipótese em tela, in
verbis:
“Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra,
é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006167-55.2017.8.26.0152 -Voto no 27.637
7
adquirente, independentemente da finalidade do
negócio.”
No mesmo sentido é o Tema 05 aprovado
pela Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
n.
0023203-35.2016.8.26.0000,
de
relatoria do Des. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em
31/05/2017:
“O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda
gera obrigação da alienante indenizar o adquirente
pela privação injusta do uso do bem. O uso será
obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante,
com
termo
final
na
data
da
disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada.”
Na espécie, caracterizado o dever de
honrar as perdas e danos experimentados, lícito que as rés
respondam pelos lucros cessantes, os quais, considerando o
valor do imóvel negociado (R$ 112.254,87 fls. 24), foram bem
arbitrados em quantia mensal correspondente a 0,5% do valor
contratual do bem, no período compreendido entre no período
entre 29/08/2014 até a efetiva entrega do bem com todas as
benfeitorias
previstas
no
memorial
descritivo
do
empreendimento, incidindo juros moratórios a partir da citação
(art. 240, caput, do CPC e art. 405 do CC).
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento aos recursos.
RÔMOLO RUSSO
Relator